Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE DIREITOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1 Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
2. O estatuto processual, em seu art. 921, § 4o, ao tratar da prescrição intercorrente, nos casos de ausência de bens penhoráveis, determina como termo inicial da prescrição no curso do processo a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo (pelo prazo de 1 (um) ano).
2.1 Caso concreto em que, promovendo o credor a execução do título extrajudicial, foi reconhecida, indevidamente, a prescrição da pretensão executória pela prescrição intercorrente, isso porque essa forma de extinção de direito não ocorre em ocorrendo a interrupção da fluência do prazo prescricional pelo deferimento de penhora no rosto dos autos de outra ação em que a parte ora devedora figura como credora.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.